Tribunal: TJDFT
Processo: 0730960-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de Inventário. Motocicleta. Quinhão. Inclusão no acervo hereditário. Definição da forma de partilha do bem. Compensação ou depósito judicial do equivalente ao valor de revenda do bem, acaso frustrada composição. Agregação ao monte partilhável. Alienação. Recolhimento do correspondente ao partilhável. Obrigação de fazer. Imposição ao meeiro e inventariante. Astreinte. Fixação. Incidência. Adequação. Ponderação do objetivo da sanção e da postura do obrigado. Inclusão de motocicleta no monte partilhável. Arguição. Preclusão. Repristinação. Impossibilidade. Preservação. Eficácia preclusiva. Solução consoante o devido processo legal. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de inventário, dentre outras resoluções, destacando o fenômeno preclusivo, nada provera no pertinente às alegações deduzidas pelo meeiro e inventariante de que bem automotor não integraria o acervo hereditário, arbitrando multa diária por dia de atraso, a contar do término do prazo fixado, para que procedesse ao depósito judicial, diante da alienação da motocicleta, do valor equivalente à metade do montante indicado na Tabela FIPE vigente na data do falecimento da inventariada como valor venal de bem móvel com idênticas características.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de inclusão no acervo hereditário de motocicleta, assim como da razoabilidade do valor arbitrado à guisa de multa diária por descumprimento da determinação de depósito de metade do valor de revenda do bem, porquanto alienado pelo meeiro e inventariante antes da consumação da partilha.
III. Razões de decidir
3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso do inventário sobre a integração ao montante partilhável de automotor seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental, reprisando-se a questão.
4. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pelo véu de intangibilidade originário da preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo.
5. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, art.505).
6. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado, descerrando obrigação de fazer ou não fazer, daí porque, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, deve ser mensurada em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvida precipuamente a inquiná-lo a realizar a obrigação cominada, conferindo materialização à determinação judicial, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. (CPC, arts. 139, IV e 537).
7. Emergindo da ponderação da origem e destinação da sanção pecuniária, destinada a assegurar o adimplemento da obrigação de realização de depósito do correspondente a metade de valor de revenda de bem integrante do acervo hereditário alienado pelo inventariante antes da consumação da partilha, de molde a ser assegurado o partilhamento do correspondente com os herdeiros, a apreensão de que fora mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado e em conformidade com a renitência apresentada pelo obrigado, o fixado deve ser preservado.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Unânime.